Tribunal: TJMT
Processo: 1018385-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018385-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FREIRE DE SOUZA - CPF: 012.577.791-41 (ADVOGADO), TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 702.248.891-68 (AGRAVANTE), LOURIVAL LOUZA - CPF: 126.480.941-72 (AGRAVADO), LOURIVAL LOUZA JUNIOR - CPF: 044.504.691-00 (AGRAVADO), AGROPECUARIA V2 LTDA - CNPJ: 43.953.855/0001-40 (AGRAVADO), HEBER NAZARETH DA SILVA - CPF: 804.661.411-49 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MOREIRA PIMENTEL AQUINO - CPF: 001.015.261-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIR
O
.
RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PEDIDO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS.

ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.
DESEENTRANHAMENTO DETERMINADO NA ORIGEM. MITIGAÇÃO NÃO AUTORIZADA
.

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos de Terceiro n. 1000497-61.2023.8.11.0049, que indeferiu e determinou o desentranhamento de petição do embargante/agravante pleiteando indenização e retenção por benfeitorias realizadas em imóvel, sob o fundamento de que
já
se encontrava

finalizada a instrução
probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova documental

após o término da instrução probatória, inclusive depois de apresentada alegações finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de pedido de juntada de documentos não se insere, como regra, no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que inviabiliza a interposição de agravo de instrumento, salvo hipóteses excepcionais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 988 (REsp 1.696.396/SP e REsp 1.704.520/MT), admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas diante de situação de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da apelação, o que não se configura no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC só se aplica em hipóteses de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da apelação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
, nos Embargos de Terceiro n. 1000497-61.2023.8.11.0049
,
indefe
riu
e determinou o desentranhamento de petição do embargante
/agravante

pleiteando indenização e retenção pelas benfeitorias realizadas na área, sob o fundamento de que
a fase instrutória do processo já finalizou
, o que impede o aditamento à inicial.

O agravante
alega que a decisão cerceou sua defesa e que os documentos comprobatórios das benfeitorias do imóvel, bem como dos valores investidos na propriedade são provas necessárias para a solução da lide.

Argumenta que a lei garante ao possuidor de boa-fé a receber a indenizaç
ão pelas benfeitorias com direito de retenção, e que se trata de norma de caráter cogente.

Em contraminuta os agravados afirmam que não existe previsão legal para o recurso interposto, eis que a hipótese alegada não existe no rol do art. 1.015 do CPC.

Sustent
a
que a instrução processual já havia sido encerrada
, inclusive com apresentação de alegações finais pelas partes,
quando o agravante peticionou novo pedido nos autos
, o que impediria o reconhecimento da indenização pleiteada
.

Assevera que o juiz é o destinatário final da prova e deve avaliar a necessidade e
oportunidade dos elementos probatórios anexados ao feito, de modo que autorizado a indeferir e desconsiderar provas impertinentes, como é o caso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados alegam a inadmissibilidade do Recurso, uma vez que a decisão combatida não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.

Nos
RESPs
. 1.696.396 e 1.704.520, representativos da controvérsia, o STJ reconheceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e, com isso, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência ou a inutilidade do julgamento na Apelação.

Nenhuma dessas duas situações está presente na hipótese destes autos, pois não haverá danos irreversíveis ao processo ou às partes se
a
suposta
nulidade da decisão que determinou o desentranhamento de petição com
nov
o pedido e
provas de benfeitorias
na área
,
por cerceamento de
defesa, for

aprecia
da
em preliminar de Apelação (art.
1009, §1, do CPC)

Portanto, a matéria não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC e o caso não comporta a mitigação da taxatividade. Logo, o não conhecimento do Agravo é medida que se impõe.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VASILY RIJKOFF contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, ajuizada em face de AGRO BULLS LTDA, ALEX PEREIRA e INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI. O agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu pedido de produção de prova documental — notadamente, documentos bancários, registros contábeis e comprovantes relacionados à compra e venda de imóvel e ao recebimento de mercadorias —, sob o argumento de que seriam imprescindíveis à demonstração de confusão patrimonial entre os réus, base do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova documental; e (
ii
) estabelecer se o indeferimento da prova documental caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de pedido de produção de prova documental não se enquadra, em regra, no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que afasta a admissibilidade do agravo de instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça admite mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada urgência ou risco de prejuízo irreparável, o que não se verifica no caso concreto.

A ausência de demonstração de dano irreversível, bem como o avanço da instrução processual, com realização de audiência e oitiva de testemunhas, evidencia a inexistência de urgência.

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa a negativa fundamentada de produção de provas.

A documentação requerida pelo agravante, inclusive a relativa à suposta transferência de imóvel, foi suprida por distrato apresentado nos autos, inexistindo omissão capaz de comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova documental, salvo demonstração de urgência ou risco de prejuízo irreversível.

A ausência de urgência inviabiliza a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

O indeferimento fundamentado de prova documental considerada prescindível pelo juiz não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, parágrafo único; 371;
1.015.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1854565/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.06.2022,
DJe
30.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
904562/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.09.2022,
DJe
26.09.2022.
(
N.U
1016421-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)
.
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL – HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que indefere a produção de prova documental e oral não é recorrível por Agravo de Instrumento, já que não se inclui nas situações taxativas descritas no artigo 1.015 do CPC e tampouco nas excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).
(N.U 1014449-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)”

Pelo exposto, acolho a preliminar do agravado e
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025